Tribunal: TJMT
Processo: 1027256-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALDA MARIA DA COSTA SOUSA - CPF: 799.182.201-04 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 137.931.281-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027256-43.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

ATACADÃO S.A

Recorrido:

MARINALDA MARIA DA COSTA SOUSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEVIDA. QUITAÇÃO DA FATURA TOTAL. DESCONTOS INDEVIDOS
REALIZADOS POSTERIOR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que a Recorrida MARINALDA MARIA DA COSTA SOUSA postula pela declaração de inexistência do débito oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Informa a parte autora ser titular de cartão de crédito concedido pela empresa requerida, no entanto, desconhece uma cobrança em seu cartão no valor de R$ 1.401,58 (mil quatrocentos e um reais e cinquenta e oito centavos), valor distribuído em parcelas mensais de R$ 56,25 (cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e entrada de R$ 51,58(cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Aduz que mesmo tendo sido efetuado o pagamento da fatura total, seu nome foi inscrito de forma indevida nos serviços de restrição ao crédito. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

2.

Instruído o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência
, nestes termos: “
1. Declarar indevida a inscrição no valor de R$ 394,66 (trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos); 2. Condenar o réu a restituir em
dobro
o valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir de cada desconto indevido (referência: faturas 03/05/2021, 03/06/2021 e 03/07/2021), acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; 3. Determinar que o reclamado efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 4.
Condenar o reclamado na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso - 07/12/2021”.

3.
Irresignado, o recorrente sustenta a inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços. Alega que, apesar de ter reconhecido que a recorrida adimpliu o pagamento da fatura total, a cliente acionou o sistema “Parcele Fácil” por efetuar o pagamento de dois valores diferentes, de modo que o desconto foi efetuado na condição pactuada entre as partes, agindo, assim, no exercício regular do direito.

4.

In casu
, em que pese a tentativa do recorrente em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que ele não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

5.
Isso porque verifico que o parcelamento automático foi indevido, notadamente porque
“A fatura não estava vencida a fim justificar o parcelamento automático, além do que se a requerente pagou a fatura de forma integral não havia motivos para acionar o parcelamento fácil, pois seria mais oneroso à consumidora”, assim como reconhecida pelo juízo singular”.

6.
O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcela mensal relativa a empréstimo quitado, consequentemente, a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, impondo-se o dever de indenizar.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral reduzido para o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

9.
Por oportuno, no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, já que, em relação a restituição dos valores descontados indevidamente, o entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente o dever de excluir a negativação em nome da autora, indenizar por danos morais e devolver a consumidora os valores cobrados indevidamente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à restituição em dobro dos valores descontados e ao
quantum
indenizatório.

Isso porque a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para determinar que a restituição do desconto efetuado de forma indevida ocorra de forma simples, devidamente atualizado nos termos da r. sentença.

Ademais, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 6.000,00 – seis mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC e, consequentemente, limitar o valor a ser restituído na forma simples e para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023